Tribunal: STF
Processo: Rcl 90075
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO contra decisão proferida pelo Juízo da 27ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG (Processo 0010930-70.2025.5.03.0106), que teria violado a autoridade das decisões proferidas por esta CORTE na ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES e na ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O presente tópico se destina a demonstrar a Vossa Excelência o cabimento e a necessidade de, caso se consume a condenação da empresa a pagar o valor fixado na sentença de homologação dos cálculos, seja a execução da dívida processada mediante o regime de precatórios.
[...]
A questão constitucional foi arguida em juízo de primeiro grau em sede de execução, sob requerimento, para que se declarasse o regime de pagamento por precatórios e a aplicação das demais prerrogativas da Fazenda Pública, de forma a garantir e evitar a constrição de bens e/ou valores de receitas públicas, para satisfação de créditos trabalhistas, a fim de se garantir o princípio da continuidade dos serviços públicos (Anexo 04).
 Pois bem, o SERPRO impugnou os cálculos do i. Perito no valor de R$ 417.170,87, apontando graves erros, como ausência de dedução das parcelas pagas, reflexos indevidos em férias, apuração indevida do INSS cota patronal em 20% e alíquota SAT, no valor de R$ 417.170,87. 
O perito, instado a se pronunciar sobre as impugnações do SERPRO, manteve seus cálculos. 
O SERPRO impugnou os esclarecimentos do perito.
Contudo o juízo homologou os cálculos do perito, dando ao SERPRO o prazo de 5 (cinco) dias para pagamento
[...]
Diante dessa decisão, o SERPRO requereu a apreciação da petição onde se solicitava a impenhorabilidade de bens e execução por precatórios (Anexo 04) e apresentou Embargos à Execução, contudo, o juízo não se manifestou sobre as petições do SERPRO”.

Ao final, postula, liminarmente a “concessão da tutela de urgência, nos termos acima expostos, para determinar a suspensão de quaisquer medidas executivas contra o SERPRO que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores da empresa, bem como para determinar que a execução da dívida seja processada mediante o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal”. 

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, estão presentes na hipótese.
Os paradigmas de confronto invocados são os decididos por esta CORTE na ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES e na ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
O Juízo da Juízo da  27ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG afastou a incidência das prerrogativas da Fazenda Pública em relação a ora Reclamante, executada nos autos de origem, nos seguintes termos: 

“A despeito das alegações expendidas pela reclamada, homologo os cálculos apresentados pela perita, eis que consentâneos ao comando exequendo (id 5ca35f5). 
Arbitro os respectivos honorários em R$2.000,00, ônus da reclamada. 
Fixo o valor da condenação em R$451.110,06. 
Cite-se a reclamada, por seu procurador, para pagar a dívida em cinco dias, ou garantir a execução, sob pena de penhora.” (eDoc. 20) 

No caso, verifica-se que o Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO é um empresa pública federal que tem por objeto a execução de serviços púbicos essenciais e estratégicos de tratamento de informações e processamento de dados para o Governo Federal, nos termos do art. 1º da Lei 5.615/70. 
A partir da análise da natureza jurídica dessa empresa estatal e das peculiaridades que conformam a execução de seus serviços, a Primeira Turma desta CORTE reconheceu o direito à imunidade recíproca em favor da SERPRO, nos termos do art. 150, inciso VI, alínea “a” da CF/88, por ocasião do julgamento da ACO 2658/DF, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, cuja decisão monocrática recebeu a seguinte ementa elucidativa: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO. IMUNIDADE RECÍPROCA. 1. Empresa pública que desempenha serviços públicos essenciais ao funcionamento da Administração Pública. Extensão da imunidade assegurada pelo art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 2. Pedido julgado parcialmente procedente.”

Nessa mesma linha, reconhecendo que a SERPRO presta serviços públicos essenciais que legitimam a submissão de seus débitos judiciais ao regime de precatório, cito as seguintes decisões monocráticas: RCL 85.615, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 08/10/2025;  RCL 85.225/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/10/2025; Rcl 84.927/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 30/9/2025; e Rcl 84.968/DF, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 23/09/2025.
Consideradas essas premissas, essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, incide o decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017).

Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018), o SUPREMO reafirmou o que assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.
Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).
Inclusive, posicionamento idêntico foi adotado por esta CORTE na apreciação da ADPF 789, rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, em que se reconheceu a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios, fixando-se a seguinte tese de julgamento: “Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/1988), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF/1988) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF/1988)”. 
Na oportunidade, esta CORTE assentou que:

“8. A empresa pública maranhense tem por finalidade a ‘prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação de apoio às instituições de ensino, pesquisa e extensão’ (art. 3º, caput, da Lei estadual nº 9.732/2012) e as suas atividades estão inseridas exclusivamente no Sistema Único de Saúde (art. 3º, § 1º, da Lei estadual nº 9.732/2012). Seu capital social é integralmente composto por ações pertencentes ao referido Estado. 
9. O Estatuto Social da EMSERH elenca, em seu art. 9º, as competências específicas da estatal, dentre as quais ressalto as seguintes: (i) administrar unidades estaduais de saúde (art. 9º, I; (ii) prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade (art. 9º, I); (iii) prestar serviços de apoio ao processo de gestão de unidades hospitalares estaduais (art. 9º, II); e prestar serviços de apoio à geração de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas (art. 9º, III).
Vê-se, portanto, que a estatal presta serviço público essencial de saúde, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário.” (ADPF 789, rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJ-e de 08/09/2021).

Nessas circunstâncias, em que o Juízo Reclamado determinou o prosseguimento da execução, com ordem de depósito do valor executado, sob pena de penhora, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos precedentes desta CORTE.
Diante do exposto, com base no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR pleiteada para suspender o ato reclamado, proferido no Processo 0010930-70.2025.5.03.0106, até o julgamento definitivo de mérito quanto a submissão da condenação judicial da Reclamante ao regime constitucional dos precatórios e demais prerrogativas da Fazenda Pública.
Comunique-se, COM URGÊNCIA, ao Juízo de origem, notificando-o, ainda, para que preste informações, nos termos do art. 989, I, do CPC.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente